Tribunal: STJ
Processo: 5038365-92.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940600 - SC (2025/0181015-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CUREAU & CIA LTDA
AGRAVANTE
: DANIELE CRISTINA CUREAU
AGRAVANTE
: PEDRO VALMOR CUREAU
AGRAVANTE
: ROBERTO VALMOR CUREAU
ADVOGADA
: IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
BASE
DE
CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO NÃO CONTEMPLOU A
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
PREVISTA
CONTRATUALMENTE.
VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA
AFASTADA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Verificar a conformidade dos cálculos periciais com o título
executivo exige o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos,
especialmente dos laudos e da decisão transitada em julgado,
providência inviável na via estreita do recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50782510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b83f512-fadc-41ae-b73f-cd07fe2354fd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50782510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b83f512-fadc-41ae-b73f-cd07fe2354fd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940600 - SC (2025/0181015-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CUREAU & CIA LTDA
AGRAVANTE
: DANIELE CRISTINA CUREAU
AGRAVANTE
: PEDRO VALMOR CUREAU
AGRAVANTE
: ROBERTO VALMOR CUREAU
ADVOGADA
: IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
BASE
DE
CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO NÃO CONTEMPLOU A
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
PREVISTA
CONTRATUALMENTE.
VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA
AFASTADA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Verificar a conformidade dos cálculos periciais com o título
executivo exige o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos,
especialmente dos laudos e da decisão transitada em julgado,
providência inviável na via estreita do recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50516660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 6a58a121-9e1a-46d6-a25b-c10418fc5513

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CUREAU & CIA.
LTDA., ROBERTO VALMOR CUREAU, PEDRO VALMOR CUREAU, DANIELE
CRISTINA CUREAU (CUREAU e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA
PARTE
CREDORA.
INSURGÊNCIA
DOS
EXEQUENTES.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS OS
PARÂMETROS CORRETOS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS
PELO PERITO NOMEADO. MERA DISCORDÂNCIA COM O TEOR
DO RESULTADO OFERTADO PELO EXPERT. PARTE AGRAVANTE
QUE NÃO APRESENTA ARGUMENTOS SÓLIDOS APTOS A
LASTREAR
SUAS
ALEGAÇÕES.
LAUDO
PERICIAL
CONFECCIONADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO QUE
DEVE PREVALECER, POR TER POSIÇÃO EQUIDISTANTE DAS
PARTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (fl. 115)

Os embargos de declaração de CUREAU e outros foram rejeitados (fl. 145).
Nas razões do agravo, CUREAU e outros apontaram
inexistência de
(1)
óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois não há necessidade de reexame de provas, mas
sim revaloração dos critérios jurídicos utilizados;
violação dos arts. 494, I e II, 502 e
(2)
505 do CPC;
divergência jurisprudencial quanto à base de cálculo dos honorários
(3)
advocatícios, que deveria ser o valor expurgado.
Foi apresentada contraminuta (fls. 312-316).
É o relatório.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, CUREAU e outros apontaram (1)
violação dos arts. 494, I e II, 502 e 505 do CPC, por não observância à coisa julgada
na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios;
divergência
(2)
jurisprudencial quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveria ser o
valor expurgado;
necessidade de aplicação da capitalização mensal dos juros
(3)
remuneratórios e moratórios no valor do débito para fins de apuração dos honorários
sucumbenciais.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 258-273).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50516660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 6a58a121-9e1a-46d6-a25b-c10418fc5513

VOTO
(1) Da violação da coisa julgada
Em suas razões recursais, CUREAU e outros alegaram que a sentença
transitada em julgado condenou o banco ao pagamento de 20% sobre o valor
expurgado, o que não foi observado nos cálculos apresentados pelo perito judicial, em
clara afronta à coisa julgada.
Ressaltaram ainda que o perito deixou de aplicar no contrato n. 1998
/100141-7 a capitalização mensal dos juros contratada, evidenciando o erro nos
parâmetros utilizados na apuração do valor devido.
Defenderam ainda que os cálculos dos honorários advocatícios não
refletiram o efetivo proveito econômico da demanda, isto é, o real valor expurgado,
uma vez que não foi aplicada a capitalização mensal de juros prevista contratualmente.
Pois bem.
Como emana dos autos, CUREAU e outros ingressaram com ação
revisional de contratos bancários em que buscaram a análise de instrumentos firmados
com o BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO DO BRASIL), alegando a cobrança de
encargos ilegais.
Após o trânsito em julgado, iniciou-se a liquidação de sentença para
apuração de saldo credor e devedor, com a realização de prova pericial.
O perito nomeado apresentou laudo que foi impugnado pelos recorrentes,
alegando erros nos cálculos, especialmente na capitalização de juros e na base de
cálculo dos honorários advocatícios.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o agravo de instrumento,
manteve a decisão de primeira instância, entendendo que o laudo pericial estava em
consonância com os comandos sentenciais, conforme trechos que ora se transcrevem:
Em que pese o esforço argumentativo, a irresignação não merece
acolhimento. Isso porque, analisando o laudo pericial apresentado ao
evento 71, TRASLADO20-evento 71, TRASLADO23, p. 1-11, dos
autos originários, conclui-se que o perito designado pelo juízo
confeccionou o documento em nítida consonância com o teor da
sentença proferida nos autos n. 00057280519998240037, delimitando,
inclusive, os parâmetros estipulados pela respectiva decisão (p. 1-5).
[...]
E, de fato, há que se manter a mencionada conclusão, visto que, o
profissional nomeado pelo juízo, o qual, salienta-se, possui
conhecimento técnico especializado, rebateu a argumentação da parte
recorrente com base nos parâmetros sentenciais, inclusive fazendo
apontamentos utilizando trechos das decisões que ensejaram a
execução originária, de modo que se conclui que os cálculos
apresentados reproduzem de forma fiel os comandos judiciais. (e-STJ,
fls. 111-113).
Documento eletrônico VDA50516660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 6a58a121-9e1a-46d6-a25b-c10418fc5513

Nesse contexto, a alegação de ofensa à coisa julgada, sob o argumento de
que os cálculos dos honorários advocatícios não refletiram o valor real expurgado, visto
que não foi aplicada a capitalização mensal de juros prevista contratualmente, esbarra
no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, a aferição quanto à fidelidade dos cálculos aos parâmetros
fixados na sentença demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em
especial a interpretação do título executivo e dos elementos técnicos que compõem os
laudos periciais, providência inviável na via estreita do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TEOR DO
TÍTULO EXECUTIVO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, não viola a coisa julgada a
interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir
seu alcance e extensão, observados os limites da lide.
2. No presente caso, a adoção de entendimento diverso ao das
instâncias ordinárias, a fim de se reconhecer eventual ofensa à coisa
julgada, conforme pretendido, demandaria revisar o posicionamento do
Tribunal de origem quanto à interpretação do teor do título em
execução, o que exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos. Sendo assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, incide
no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no REsp 1.939.707/PR. Rel. Ministro MANOEL ERHARDT,
Primeira Turma, j.

15/8/2022 – sem destaque no original)

(2) Do dissídio jurisprudencial

CUREAU e outros indicaram ainda a existência de dissídio jurisprudencial no
que tange às matérias debatidas.
É de destacar, contudo, que a jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado pela alínea
do permissivo constitucional, uma vez que falta
c
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática de cada caso.
A propósito, veja-se o julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. JULGADA PROCEDENTE. NEGATIVA
Documento eletrônico VDA50516660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 6a58a121-9e1a-46d6-a25b-c10418fc5513

INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356
/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, pela ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a
pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, dado o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado
que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.286.720/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

19/6/2023
22/6/2023 –
sem destaque no original)
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50516660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:23
Código de Controle do Documento: 6a58a121-9e1a-46d6-a25b-c10418fc5513

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.940.600 / SC
Número Registro: 2025/0181015-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003157820178240037 3157820178240037 50383659220238240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CUREAU & CIA LTDA
AGRAVANTE : DANIELE CRISTINA CUREAU
AGRAVANTE : PEDRO VALMOR CUREAU
AGRAVANTE : ROBERTO VALMOR CUREAU
ADVOGADA
: IVANA OLESKOVICZ PORTELA GONCALVES - SC018872
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: b53a7602-db15-465e-b0c0-941ba455ed19

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: b53a7602-db15-465e-b0c0-941ba455ed19